Tribunal: TJES
Processo: 0010029-44.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010029-44.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: MARIA MADALENA RAMOS RABELO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE. AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. 3. No que se refere a restituição do indébito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021, devendo portanto, ser procedida a restituição simples. 4. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO BMG S.A

e por
MARIA MADALENA RAMOS RABELO
em face da sentença (ID 4898344 - fls. 132/134) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, deu parcial provimento aos pleitos iniciais apresentados por MARIA, para declarar nulo os contratos discutidos e, via de consequência, condenar a instituição financeira a restituir, na forma simples o valor indevidamente descontado no benefício da autora.

Em suas razões recursais (ID 4898344 - fls. 156/159), a instituição financeira
BANCO BMG S.A
sustenta que, pelas provas dos autos, resta devidamente comprovada a regular contratação de crédito pela autora, bem como afirma ter prestado todas as informações em relação ao empréstimo contratado.

Assim, requer a improcedência do pleito inicial, declarando válidos os contratos em análise.

Por sua vez,
MARIA MADALENA RAMOS RABELO,
em seu recurso (ID - fls. 156/159) pleiteia a condenação da instituição bancária em dano moral, bem como a restituição em dobro do valor indevido.

Contrarrazões (ID nº 5829704 e 5988585) pelas quais cada parte ex adversa postula pelo desprovimento do recurso respectivo.

Pois bem. De início ressalto que analisarei de forma conjunta os recursos apresentados.

P
asso ao exame das questões em observância da devolutividade constante das razões recursais, assentando, desde logo,
ter a sentença
, aplicando o código de defesa do consumidor,
julgado parcialmente procedente o pleito autoral
, destacando que “
determinada a inversão do ônus da prova, a ré trouxe à baila alguns documentos, porém, não trbuxe os contratos que, em tese, teriam sidofirmados entre as partas
”,
acrescentando que:

[...] Além do mais, as faturas de fls. 42/55 não possuem nenhuma compra faturada, e, por isso, apenas evidenciam que a autora nunca utilizou o cartão de crédito, corroborando com a tese deste ventilada na peça de ingresso.

Logo, não existe nada que ligue os descontos impugnados aos contratos apresentados pela parte ré.

[...]

No que toca à devolução em dobro, filio-me ao recente entendimento do C. STJ no sentido de que a previsão do art. 42, p. único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.

[...]

Destarte, em observância à modulação dos efeitos, os valores indevidamente descontados da requerente, após o, julgado acima citado, deverão ser restituídos em dobro, ao passo que os valores descontados anteriormente, serão restituídos de forma simples; ante a ausência de prova da má-fé da requerida.

[...]

Por fim, no que diz respeito aos danos morais, não vejo como a situação narrada nos autos tenha acarretado dano aos direitos extrapatrimoniais da requerente, de modo que a simples cobrança indevida não acarreta danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento.

[...]

Assim,
não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira, no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide e de ser ônus processual da requerente a comprovação dos fatos constitutivos, não havendo que se falar em atuação ilícita e, consequentemente, em dano moral, principalmente porque não comprovado qualquer lesão à personalidade merecedora de reparação, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, conforme se deflui do exame dos autos, verifica-se ter sido a ação ajuizada, justamente, em decorrência de ter sido
realizada uma contratação indevida em nome da requerente junto ao banco demandado
, no qual foi solicitado um empréstimo em cartão de crédito de margem consignável, com desconto no benefício previdenciário da autora.

Com a finalidade de fornecer substrato as alegações, a autora colacionou demonstrativos do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, em que
comprova os descontos dos valores sobre a aposentadoria
recebida (ID 4898344 - fls. 25/26).

Dessa forma, a despeito da negativa do banco, vê-se, portanto, que não se desincumbiu a instituição financeira do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que o consumidor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que como este não conseguiu se desincumbir de seu ônus de comprovar a regularidade contratual, deve prevalecer a manutenção da declaração de nulidade do contrato e do débito discutido
. 2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 3- Indenização por danos morais fixada pelo julgador a quo no valor de R$5.000,00, em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0014010-80.2020.8.08.0024; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; 05/07/2023)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMOS – FRAUDE BANCÁRIA – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO BANCO APELANTE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 2. Mérito:
As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ao contrário do que sustenta o banco em seu recurso, competia a ele, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados, provar a sua veracidade. Ao compulsar os autos, contudo, percebe-se que o banco apelante não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.
4. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AC 0503403-40.2005.8.08.0035; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; 06/07/2023)

Ademais, ressalto que
em nenhum momento o banco trouxe aos autos os contratos firmados com a requerente
, limitando-se a colacionar ao caderno processual apenas as faturas do cartão de crédito consignado (ID 4898344 - fls. 42/55) em que não consta nenhuma compra, saque ou utilização do cartão, o que corrobora a tese autoral de que nunca houve a contratação ou utilização dos empréstimos impugnados.

Fixada a premissa, portanto, da contratação irregular, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias,
não havendo, inclusive,
necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial
para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza
, por haver
presunção neste sentido
em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Apenas para ilustrar:

[...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos,
é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa.
Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
[...] (
STJ
, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, DJ 11.6.2013 - destaquei).

[...]
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. [...] 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que
não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (
TJES
, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Por tal motivo,
confirmada a ilegalidade dos empréstimos consignados, deve ser procedida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais à autora
,
restando a análise da razoabilidade e proporcionalidade do “quantum” indenizatório a ser fixado.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame,
fixo o

valor de R$
4
.000,00
por enteder ser
proporcional e razoável
se observada a cobrança de
contratos não firmados pel
a
autora
que
resultou em constrição sobre seus proventos
, denotando um
evidente impacto em sua subsistência
.

Nesse sentido, se posicionou recentemente este Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4.
O valor fixado pelo MM. Juiz a quo , no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional
, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 011180007640, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJ 15.2.2022 – destaquei).

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO POSSÍVEL FRAUDE FORTUITO INTERNO INSCRIÇÃO ORIUNDA DE FRAUDE NÃO PODE PREJUDICAR O CONSUMIDOR DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO REDUÇÃO NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEVIDA RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. 1. Havendo narrativa do autor/devedor no sentido de nunca ter firmado avença com a empresa requerida, cumpre à credora comprovar a existência válida da avença firmada, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Precedentes TJES. 2. Conquanto a ré afirme que pode ter sido tão vítima de fraude quanto o próprio autor, a jurisprudência é firme no sentido de que estes fatos são inerentes à atividade econômica por ela desenvolvida, denominados de fortuito interno. 3. A inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes foi indevida, configurando dano moral indenizável, pois é in re ipsa , isto é, prescinde de prova. 4.
No caso, embora se reconheça a incidência do dano moral in re ipsa, considera-se razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo necessária, portanto, a redução do valor fixado na sentença (R$10.000,00), sob pena de enriquecimento sem causa do autor
. Tal valor deve ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do novo arbitramento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação nº 024160106811, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 14.2.2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO
. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL IN RE IPSA
[...] O valor da indenização por danos morais não deve acarretar no enriquecimento ilícito, mas tem por objetivo dar a vítima a devida reparação pela lesão sofrida, estando, no presente caso,
proporcional ao dano sofrido pela apelada o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo magistrado de primeiro grau
. [...] (Apelação nº 008150020074, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJ 30.5.2018).

No que se refere a

restituição do indébito
, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC,
independe de má-fé
, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em
30.3.2021
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA
.
ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (
STJ
– EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

Ocorre que no caso dos autos, os empréstimos foram contratados, em datas anteriores ao julgamento paradigma, vez que, em tese, foram pactuados em
01/10/2016
(contrato n.º 12464096) e
01/10/2016
(contrato n.º 10472819), deve, portanto,
ser procedida a restituição na sua modalidade simples
, eis que anterior a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021).

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES
. [...] A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor
. (ACi 5000883-81.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, DJ 18.5.2023).

E ainda, a parte específica do voto acima que tratou desta questão:

Nesse contexto, considerando que no caso concreto a
cédula de crédito bancária declarada nula foi emitida em 19.10.2020
(id. 3328159), deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do Apelante, e uma vez não estando esta demonstrada nos autos, é de se reformar a sentença para que ocorra a devolução do indébito de forma simples.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo de
Banco BMG S.A.
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Maria Madelena Ramos Rabelo
para reformar em parte o édito sentencial impugnado
e condenar o banco requerido ao pagamento de
danos morais que fixo no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), que deverá
ser acrescido de
juros de mora
,
desde o evento danoso
(arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ),
mantendo inalterada a sentença nos seus demais termos.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo apenas da parte
Banco BMG S.A.
, majoro em 2% os honorários recursais sobre o valor já estabelecido na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2023 às 14:17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48560329112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR